Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0713197-14.2020.8.07.0000 AUTOR: MOVEIS RADAR EIRELI - ME REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Ação Rescisória fundamentada em suposta violação ao art. 966, V, do CPC, com pedido de tutela provisória, proposta por MÓVEIS RADAR EIRELI – ME contra o DISTRITO FEDERAL. O feito encontrava-se suspenso por 30 (trinta) dias a pedido das partes, nos termos do decisum (ID 16919274). Decorrido o prazo de suspensão, as partes foram devidamente intimadas sem, contudo, se manifestarem sobre o prosseguimento da ação rescisória (certidão de ID 18878370). Mais uma vez, determinei a intimação pessoal da parte autora, via postal, para requerer o que de direito (ID 18906414), sem êxito na resposta. Dessa forma e, em observância ao disposto nos §§ 4o e 5o do art. 313 do CPC, findo o prazo de suspensão por convenção das partes, o feito deverá ter prosseguimento. Observado que a ação rescisória foi suspensa quando ainda pendia prazo para o Distrito Federal apresentar resposta, renove-se a diligência de intimação com esse objetivo, nos termos da decisão de ID 16440960. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator